Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0713511-91.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DIMAS RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: JORGE ROBERTO ARAUJO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se o embargado, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator